Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-78.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. GRATUIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS. VALORES.
Concessão dos benefícios da assistência judiciária à autora que não sofreu abalo pela argumentação da parte adversa. Reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear o pagamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. GRATUIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS. VALORES.
Concessão dos benefícios da assistência judiciária à autora que não sofreu abalo pela argumentação da parte adversa. Reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear o pagamento das despesas com remoção e depósito e da (legitimidade) passiva para responder pela cobrança. Responsabilidade da financeira por infrações cometidas pelo possuidor direto por ser ela a proprietária do bem, garantido o direito de regresso. Limitação temporal das diárias (30 dias) conforme entendimento do STJ em sede de repetitivos (REsp 1.104.775/RS). Pretensão de redução do valor da diária que não pode ser acolhida diante da tabela da autoridade de trânsito.
Apelação parcialmente provida.